Tribunal: CARF
Processo: 11634.000753/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000753/2010-65
ACÓRDÃO
2002-009.291 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUDINO LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. CUSTO UNITÁRIO
BÁSICO – CUB. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RFB DE ACORDO COM A LEI.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil é obtido mediante cálculo da mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução
da obra, cabendo ao interessado o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.291 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000753/2010-65
2
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração, DEBCAD no 32.282.497-8, em que lançado
contribuições destinadas à Seguridade Social, relativas à contribuição previdenciária a cargo da
empresa e contribuição previdenciária para financiamento de benefício em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre as remunerações pagas aos empregados a seu serviço.
Por bem representar os fatos, transcrevo parte do relatório apresentado na decisão
recorrida:
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 10/20, o crédito constante nesta autuação
corresponde às contribuições destinadas à Seguridade Social, relativas à
contribuição previdenciária a cargo da empresa e contribuição previdenciária para
financiamento de benefício em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as
remunerações pagas aos empregados a seu serviço, apuradas na competência
dezembro de 2009, por aferição indireta, de acordo com o artigo 33, parágrafo 4o,
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Medida Provisória
no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, na forma
estabelecida pela Instrução Normativa – IN RFB no 971, de 13 de novembro de
2009 (publicada no DOU em 17 de novembro de 2009), uma vez que a fiscalização
constatou a apresentação deficiente de livros e documentos solicitados no Termo
de Intimação Fiscal e Esclarecimento (fls. 68/69).
Relata que o contribuinte deixou de matricular na RFB obra de construção civil de
sua propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas
atividades, tendo sido efetuada de ofício a matrícula CEI sob no 70003.51248/79,
e lavrado o Auto de Infração debcad no 37.282.501-0.
O fato gerador das contribuições previdenciárias foi o pagamento de salários aos
empregados que trabalharam na obra de construção civil relativa a construção de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.291 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000753/2010-65
3
galpão industrial, com área de 1.058,56 m2 e escritório/refeitório em alvenaria
com área de 344,05 m2, constando como área existente 762,50 m2, regularizada
através da matrícula CEI no 14014.01647/76.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, decidiu por manter integralmente o
crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA.
AFERIÇÃO INDIRETA. CUSTO UNITÁRIO BÁSICO - CUB
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil é obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
cabendo ao interessado o ônus da prova em contrário.
O enquadramento da obra de construção civil será realizado de ofício, de acordo
com a destinação do imóvel, o número de pavimentos, o padrão e o tipo da obra,
e tem por finalidade definir o CUB aplicável à obra e o procedimento de cálculo a
ser adotado.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa
de ofício de 75%, e juros calculados com base na taxa Selic, na forma da legislação
vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário trazendo os mesmos
argumentos apontados na impugnação, conforme bem relatado na decisão recorrida:
Inicialmente, salienta que, “em observância a vários preceitos jurídicos, dentre os
quais o implícito princípio constitucional da segurança jurídica, não há como se
fundamentar uma autuação fiscal em indícios, como ocorre in casu, tendo em
vista que indícios fornecem apenas presunção.” (...)
“(...) A prova que motiva o agente administrativo a efetivar uma autuação deve
ser plena, absoluta, e não se corroborar tão só em presunções ou indícios, como
ocorre no caso em apreço; isso tudo sob pena de se perpetrar ilegalidades, abusos
e cerceamento de defesa ao contribuinte.”
“Dessa forma, o chamado ônus probandi, no caso em análise, deve ser totalmente
assumido pela Administração, representada pelo Fisco Federal, o que envolve
todos os meios de prova.”
Conclui afirmando que “inexiste prova plena para a configuração da imputada
infração ao impugnante, posto que a mera presunção ou o simples indício não
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.291 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000753/2010-65
4
tem o condão de produzir a prova plena, mas apenas um juízo de probabilidade,
sendo insuficiente para se constituir o auto de infração em comento, mesmo
porque, conforme enfatizado, cabia à Fazenda Pública o ônus da prova.”
Na sequência, afirma que “os valores cobrados a título de multa e juros não
guardam consonância com as limitações legais e constitucionais, forçando a
mesma a pleitear a redução de tais encargos.” Aduz “que foi aplicada uma multa
abusiva, o que fere entre outros princípios, o da razoabilidade, da segurança
jurídica e da capacidade contributiva.”
Frisa que a “utilização do CUB - Custo Unitário Básico para a aferição da base de
cálculo das contribuições previdenciárias relativas à construção civil é medida
extremamente confiscatória, visto a discricionariedade com que o INSS lança mão
de tal artifício.” (...) “A aferição indireta da base de cálculo só teria valor se
efetuada por profissional legalmente capaz para tal cálculo.”
Ao final requer seja considerado nulo, ou inconsistente o auto de infração que ora
se impugna, tornando sem efeito os valores exigidos, bem como as multas
cominadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
De início, importante destacar que o método utilizado pela fiscalização para
apuração da base de cálculo do tributo lançado, qual seja, a tabela CUB, como determina
normativos expedidos com fundamento em lei pela Receita Federal do Brasil, somente é passível
de uso quando o sujeito passivo não apresenta documentação hábil a aferir a matéria tributável e
consequentemente a base de cálculo real.
Como veremos, é o caso dos autos. Colha-se os seguintes fundamentos da decisão
recorrida:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.291 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000753/2010-65
5
Como se pode observar, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, no
presente crédito, se constituem nas remunerações pagas aos segurados
empregados que trabalharam em obra de construção civil de responsabilidade da
empresa, e que o débito foi apurado por aferição indireta, com base na área
construída e no padrão da obra, utilizando-se a tabela CUB, publicada pelo
SINDUSCON/DF- em função da apresentação deficiente de livros e documentos
solicitados, em Termo de Intimação Fiscal e Esclarecimento, pela fiscalização.
Dessa forma, os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo
com a legislação em vigor na data do lançamento: art. 33, § 4o da Lei 8.212/91,
art. 234 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Instrução Normativa RFB n.o
971, de 2009.
O parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 8.212/91, estabelece que: “na falta de prova
regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de
construção civil pode ser obtido mediante cálculo de mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.”
(...)
A Instrução Normativa RFB n.o 971/2009, em seu artigo 343, dispõe que a aferição
indireta, com base na área construída e no padrão da obra, da remuneração da
mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil sob
responsabilidade de pessoa jurídica, inclusive a relativa à execução de conjunto
habitacional popular, definido no inciso XXV do art. 322, quando a empresa não
apresentar a contabilidade, será efetuada de acordo com os procedimentos
estabelecidos neste Capítulo.
(...)
A utilização do CUB, como critério para realizar o arbitramento das contribuições
previdenciárias, encontra-se devidamente fundamentado em lei, uma vez que o
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, dispõe que “na falta de prova
regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com os critérios
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário” (grifo nosso).
E considerando o critério acima determinado, a Instrução Normativa RFB no
971/2009, de observância obrigatória pela fiscalização, reservou capítulo
específico para normatizar os procedimentos para apuração da remuneração da
mão-de-obra com base na área construída e no padrão da obra, estipulando que
as tabelas do Custo Unitário Básico - CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou
na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.291 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000753/2010-65
6
Civil - SINDUSCON, deveriam ser utilizadas para a apuração do valor da mão-de-
obra empregada na execução de obra de construção civil, veja-se:
IN RFB no 971/2009
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na
execução de obra de construção civil, em se tratando de edificação,
serão utilizadas as tabelas do Custo Unitário Básico - CUB,
divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil -
SINDUSCON.
§ 1o CUB é a parte do custo por metro quadrado da construção do
projeto padrão considerado, calculado pelos Sinduscon de acordo
com a Norma Técnica no 12.721, de 2006, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, e é utilizado para a avaliação dos
custos de construção das edificações.
Tem-se, portanto, que o CUB se constitui em critério idôneo para concretizar a
vontade da lei, nos casos em que o arbitramento do valor da mão-de-obra
empregada na execução de obra de construção civil torna-se necessária, não
havendo, assim, que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
Analisando os aspectos formais do presente lançamento, temos que a autuação
foi lavrada em estrita consonância com o disposto nos artigos 33 e 37 da Lei
8.212/91. Foram atendidas todas as formalidades legais, e os fatos geradores e
dispositivos legais que motivaram e embasaram o lançamento encontram-se
perfeitamente discriminados.
Assim, a fiscalização, constatando a ausência de recolhimento, agiu
diligentemente ao efetuar o presente lançamento fiscal, identificando todos os
fatos geradores das contribuições ora cobradas, posto exercer atividade
vinculada, sob pena de responsabilidade administrativa, conforme o disposto no
parágrafo único do art. 142, do Código Tributário Nacional.
Com relação a alegação de que a multa aplicada seria confiscatória, a decisão
recorrida também deve ser mantida, dado que a fiscalização, como bem observou a DRJ, apenas
fez aplicar a legislação. Eis as razões:
A multa de ofício lançada de 75% tem seu suporte legal no artigo 35-A da Lei n.o
8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pela Medida Provisória n.o 449, de 03 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009,
combinado com o artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007.
(...)
Registre-se que é dever da autoridade fiscal aplicar a legislação sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, cabendo lembrar que o
lançamento é atividade plenamente vinculada à lei, não estando ao livre critério
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.291 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000753/2010-65
7
do agente lançar ou não lançar o crédito tributário ou escolher a oportunidade de
lançá-lo.
Nada há a reparar, portanto, quanto à aplicação da taxa selic como juros de mora
e da multa de ofício de 75%.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 200
DF CARF MF
Original